Tribunal: TCU
Processo: 042.277/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 38/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, formulada por Doc Center Microfilmagem, Digitalização e Guarda de Documentos Ltda - ME, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 12/2021, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP), tendo por objeto a contratação de serviço de gestão eletrônica documental, para organização, acondicionamento, guarda, gerenciamento e conservação do acervo ativo, intermediário e inativo do Sescoop/SP e implantação do sistema Gestão Eletrônica de Documentos (GED). Considerando que o Representante alega, em síntese, que o edital padeceria de ilegalidade, pois licitaria serviços já executados pela representante, quando da execução do Contrato 33/2020, firmado em 7/10/2020 pelo prazo de doze meses, a partir do PE 14/2020 (peça 6), objetivando a prestação de serviços de gestão eletrônica de documentos para organização, acondicionamento, guarda, gerenciamento e conservação do acervo ativo, intermediário e inativo do Sescoop/SP, bem como implantação do sistema de GED; Considerando que, em resposta à diligência determinada por meio do Despacho de peça 18, restou assente que o Representante executou os serviços anteriormente contratados de forma parcial e deficiente, tendo recebido advertência e multa da contratante, além de persistir a necessidade que suscitou a realização da contratação anterior, não se afigurando desarrazoada a decisão do Sescoop por deflagrar novo certame licitatório; Considerando, afinal, as instruções de peças 43-44, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; no mérito, considerar a presente representação improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) informar ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo (Sescoop/SP) e ao representante do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução de peça 43; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 042.277/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo No Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Felipe Arrigatto Goncalves (214801/OAB-SP), representando Doc Center Microfilmagem, Digitalizacao e Guarda de Documentos Ltda - Me.